Tribunal: TJES
Processo: 0000218-15.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-15.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há no caso concreto omissão ou contradição sanáveis na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o agravante, todas as teses suscitadas foram suficientemente abordadas, inexistindo, no acórdão vergastado, quaisquer premissas inconciliáveis com as conclusões adotadas.

2. O voto condutor do acórdão, ao analisar a tese de nulidade da busca pessoal, firmou a compreensão de que a abordagem do acusado e a revista em seu veículo não partiu pura e simplesmente de seu nervosismo. Em relação à aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado na fração de 1/6, foi feita expressa menção, no voto de relatoria, à condição de mula do tráfico do ora embargante, a qual justifica o patamar de redução, a teor da jurisprudência do STJ devidamente citada no voto. Por fim, o regime inicial fechado foi mantido em razão da quantidade de droga apreendida e da interestadualidade do tráfico de entorpecentes, atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CP, uma vez que a quantidade de drogas foi considerada na primeira fase dosimétrica, nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

3. A parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para redimensionar as penas do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão e de contradição. Assevera que, ao analisar a tese de nulidade da prova por violação aos arts. 240, § 2º, c/c 244 do CPP e ao art. 5º, X e LVII, da Constituição Federal, não foram observadas as provas constantes dos autos. Também registra que, apesar de reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena, não esclareceu os motivos da não aplicação do patamar máximo de redução e manteve o regime prisional fechado com base no art. 33, § 3º, do CP, o que seria contraditório, uma vez que não teriam sido negativadas nenhuma das circunstâncias do art. 59 do CP. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para redimensionar as penas do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão e de contradição. Assevera que ao analisar a tese de nulidade da prova por violação aos arts. 240, § 2º, c/c 244 do CPP e ao art. 5º, X e LVII, da Constituição Federal, não observou as provas constantes dos autos. Também registra que, apesar de reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena, não esclareceu os motivos da não aplicação do patamar máximo de redução e manteve o regime prisional fechado com base no art. 33, § 3º, do CP, o que seria contraditório, uma vez que não teriam sido negativadas nenhuma das circunstâncias do art. 59 do CP. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem, de plano, constato que não há no caso concreto omissão ou contradição sanáveis na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o agravante, todas as teses suscitadas foram suficientemente abordadas, inexistindo, no acórdão vergastado, quaisquer premissas inconciliáveis com as conclusões adotadas.

O voto condutor do acórdão, ao analisar a tese de nulidade da busca pessoal, firmou a compreensão de que a abordagem do acusado e a revista em seu veículo não partiu pura e simplesmente de seu nervosismo, nos seguintes termos:

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que a abordagem do acusado e a revista em seu veículo não partiu pura e simplesmente de seu nervosismo, tendo os policiais esclarecido perante Juízo que viram o veículo Montana parado às margens da rodovia, com placas de fora, e que, como havia relatos de veículos clonados com tais características, se aproximaram do Montana para puxar sua ficha.

Seguiram narrando que, nesta oportunidade, o acusado saiu da lanchonete que havia no local e começou a conversar com os policiais, num tom de nervosismo, quando, então, lhe foram solicitados os documentos pessoais e do veículo.

Declararam os policias que quando o réu abriu a porta do carro para pegar os documentos e, nesta oportunidade, puderam ver grande volume embaixo e atrás do banco, o que era perceptível pois o modelo do carro só possui bancos dianteiros, e, ao se aproximarem, sentiram um forte odor de drogas.

Assim, afirmaram que, diante da fundada suspeita da existência de drogas no interior do veículo, procederam à revista e confirmaram que havia maconha embaixo e atrás do banco, quando o réu então espontaneamente indicou outros compartimentos do veículo onde havia o restante da droga e confirmou que a estava transportando de Uberlândia/MG para Serra/ES por R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, resta nítido que a revista no veículo, pela dinâmica em que se deram os fatos, não ocorreu pura e simplesmente em razão do nervosismo do réu, inexistindo, assim, violação aos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.

Por sua vez, em relação à aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado na fração de 1/6, foi feita expressa menção, no voto de relatoria, à condição de mula do tráfico do ora embargante, a qual justifica o patamar de redução, a teor da jurisprudência do STJ devidamente citada no voto.

Também o regime inicial fechado foi mantido em razão da quantidade de droga apreendida e da interestadualidade do tráfico de entorpecentes, atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CP, uma vez que a quantidade de drogas foi considerada na primeira fase dosimétrica, nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Desta feita, não constato omissão ou contradição interna apta a ser sanada na via dos aclaratórios. Na verdade, a parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Neste sentido:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.